Tribunal: TJMT
Processo: 1010556-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa c/c Perdas e Danos no 1000966-93.2021.8.11.0044, em que figura como parte contrária LEANDRO PEREIRA CRUZ e ADEMIR DA CRUZ, perante a Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a inserção da restrição de transferência do veículo automotor do tipo caminhonete, modelo Hilux CD 4x4, marca Toyota, placa NUC-0693, ano 2012/2012, cor prata, renavam no 00466535805, chassi no 84JFY22G3C8000216, de propriedade de Alessandro Vargas de Menezes, ora requerido.
Em resumo, alega que (i) os prints de conversas de whatssap, mesmo que tenham sido objeto de Ata Notarial, não são capazes de comprovar a existência de um contrato de compra e venda entre o autor da demanda, ora agravado e o proprietário do veículo, ora agravante; (ii) em nenhum momento o ora agravante falou em valores do veículo, ou mesmo informou conta para recebimento dos valores, tendo o comprador agravado depositado valores em conta de terceiros; (iii) o valor negociado entre o comprador e o fraudador foi menor que o valor anunciado pelo agravante; (iv) também foi enganado pelo fraudador Eder, sob o fundamento de que conhecia uma pessoa que poderia comprar o veículo; (v) só enviou os documentos do veículo para comprovar que o mesmo não possuía pendencias tributárias junto a SEFAZ e o DETRAN/MT; (vi) o ora agravado não negociou a venda do veículo com o autor, tão pouco indicou número de conta para que ele fizesse o pagamento; (vii) a restrição de transferência do veículo tem trazido prejuízos.
Breve relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a presença dos requisitos autorizadores da tutela buscada pela parte agravante, traçados pelo art. 300 do CPC.
Isso porque o conjunto probatório até então carreado aos autos conferem verossimilhança as alegações iniciais, diante da aparente irregularidade constante na transação veicular promovida sem a devida contraprestação. De igual forma, também restou caracterizado o perigo de dano, considerando a possibilidade de o veículo objeto da demanda ser passível de transação com terceiros.
Nesse contexto inicial, em que pese o inconformismo, diante do acervo fático-probatório trazido a estes autos, resulta evidente o acerto do d. magistrado ao deferir em parte a tutela de urgência, sendo necessário o prosseguimento do feito, com ampla dilação probatória, para fins de demonstração do direito alegado.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =